Tribunal: TJSP
Processo: 2103826-03.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Insurgência contra decisão que fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.200,00. Alegação de irrisoriedade e de inobservância do art. 85, § 8o-A, do CPC. Descabimento. Hipótese em que ainda não houve apuração de saldo ou condenação patrimonial, tratando-se apenas de reconhecimento do dever de prestar contas. Fixação por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Insurgência contra decisão que fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 1.200,00. Alegação de irrisoriedade e de inobservância do art. 85, § 8o-A, do CPC. Descabimento. Hipótese em que ainda não houve apuração de saldo ou condenação patrimonial, tratando-se apenas de reconhecimento do dever de prestar contas. Fixação por equidade que se mostra adequada diante do proveito econômico inestimável nesta fase e do baixo valor da causa. Aplicação não automática do § 8o-A do art. 85 do CPC. Quantum arbitrado que não se revela desproporcional. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.